Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de empréstimos para pagamento das parcelas mediante consignação em folha de pagamento deve obedecer aos limites legalmente estipulados. Sobre o tema, a Lei 8.112/1990 foi regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, que prevê em seu art. 5o, I e II o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor para a realização de descontos relativos à soma das consignações facultativas autorizadas pelo servidor, considerando que 5% (cinco por cento) desse limite deve ser destinado exclusivamente à amortização de despesas de cartão de crédito ou para saque por meio de cartão de crédito.
2. Em relação aos servidores públicos distritais, o chamado empréstimo consignado é regulamentado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, bem como pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. O referido decreto prevê, em âmbito distrital, o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas.
3. No que se refere aos empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras.
4. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085).
5. A prevenção ao superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos no art. 421 do Código Civil. Para tal intento, a Lei no 14.181/2021 realizou alterações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo no referido diploma legal o art. 104-A que instituiu mecanismos adequados para enfrentar a questão, contudo prevendo regramento específico a ser observado pelo mutuário, que deve buscar a pretensão mediante ação própria.
6. Apelo conhecido e desprovido.